Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-05.2015.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003255-05.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIND DOSTRAB NAMOV DEMERC EMGERALDE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 70.499.504/0001-83 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A imunidade tributária das entidades sindicais é uma garantia constitucional prevista no art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal - Atendimento ao § 4o do art. 150 da CF e art. 14 do CTN (
TJSP; Apelação Cível 1007752-60.2018.8.26.0071; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)

2-
Existindo sucumbência recíproca, a verba sucumbencial será proporcionalmente distribuída entre as partes.
(N.U 0001973-06.2012.8.11.0028, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 09/04/2019).

3- Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO
0003255-05.2015.8.11.0051 - CÓDIGO 97584
- COMARCA D
E ALTO TAQUARI

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CAMPO VERDE - SINTRAMOG

APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde - SINTRAMOG
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do
Embargos à Execução Fiscal no. 0003255-05.2015.8.11.0051 - Código 97584
, ajuizada em face do
Município de Campo Verde
, julgou parcialmente os embargos à execução fiscal e reconheceu a inexigibilidade da cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e da taxa de limpeza pública, na forma estipulada pela Lei Complementar Municipal no 23/2010, eis que inconstitucionais por violar a Constituição do Estado de Mato Grosso (arts. 82 e 149, II) e a Constituição Federal (arts. 144 e 145, II). Via de consequência, declaro extinto o feito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Consignou, ainda, que, em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar a parte embargante ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, ficando os 30% restantes a cargo do Município embargado. Contudo, isenta a fazenda municipal do recolhimento dos emolumentos judiciais, na forma do art. 724, caput, da CNGC/MT.

Determinou, ainda, que, sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado ao art. 1.006 da CNGC.

Em suas razões recursais, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde - SINTRAMOG alega que requereu o reconhecimento da sua imunidade tributária em razão de se tratar de entidade sindical, com fulcro no art. 150, VI, “c”, da CF/88. Contudo, a MMa Juíza determinou ao Apelante que apresentasse documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 14, I a III, do CTN. Sendo a exigência cumprida pelo apelante, entretanto, a julgadora de origem julgou improcedente o pedido, afirmando que o Apelante não se desincumbiu de comprovar que seu patrimônio e as suas rendas são destinadas a atender às suas finalidades estatutárias.

Aduz que, se houvesse indícios de que a entidade beneficiada pela imunidade tributária estivesse descumprindo a regra do art. 14 do CTN, a Fazenda Municipal teria instaurado procedimento administrativo próprio, com a observância da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF), o qual teria por consequência a determinação de inaplicabilidade, no caso concreto da regra do art. 150, VI, “c”, da CF. Não há indícios de descumprimento de regra constitucional e legal, ao contrário, o imóvel objeto da cobrança se consubstancia naquele em que está sediada a entidade, fato facilmente constatável, público e notório na cidade de Campo Verde-MT, razão pela qual a cobrança de IPTU é indevida, mesmo porque a verificação e comprovação da imunidade é dever do ente tributante, que, utilizando-se do seu poder de fiscalização, deverá apurar qualquer acontecimento que evidencie o descumprimento. Não o fazendo, deve prevalecer a imunidade constitucional, fatos que não foram considerados pela julgadora.

Alegando, ainda, acerca da nulidade da CDA, por englobarem a cobrança de impostos e taxas de mais de um exercício em uma única CDA, bem como por não mencionarem “a maneira de calcular os juros de mora acrescidos”, limitando-se a informar o valor monetário dos juros de mora. A r. sentença declarou a inconstitucionalidade das taxas de coleta de lixo e de conservação de vias e logradouros públicos, mantendo apenas a cobrança do IPTU, julgando procedente dois terços do pedido, razão pelo qual não poderia ter reconhecido sucumbência recíproca, pois o embargante decaiu de parte mínima do pedido.

Ao final, pugna para que seja conhecida e provida a presente apelação, reformando-se a r. sentença, para o fim de julgar procedentes todos os pedidos iniciais, com a atribuição integral o ônus da sucumbência do apelado e a majoração dos honorários de sucumbência fixados em 1a instância, conforme o § 11 do art. 85 do CPC.

O Município de Campo Verde apresentou as contrarrazões ao ID. no 16910950 e 16910951, rechaçando as teses mencionadas e requerendo o desprovimento do recurso, suplicando que o
decisum
de primeiro grau seja mantido incólume, por sua completa conformidade com os fatos e com a legislação em vigor.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde - SINTRAMOG
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do
Embargos à Execução Fiscal no. 0003255-05.2015.8.11.0051 - Código 97584
, ajuizada em face do
Município de Campo Verde
, julgou parcialmente os embargos à execução fiscal e reconheceu a inexigibilidade da cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e da taxa de limpeza pública, na forma estipulada pela Lei Complementar Municipal no 23/2010, eis que inconstitucionais por violar a Constituição do Estado de Mato Grosso (arts. 82 e 149, II) e a Constituição Federal (arts. 144 e 145, II). Via de consequência, declaro extinto o feito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde - SINTRAMOG, opôs os presentes embargos à execução fiscal, em
25-10-2019
, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária do Embargante, afastando a necessidade de requerimento administrativo anual, declarando a inconstitucionalidade dos artigos de lei porventura existentes que imponham esta obrigação, ou ao menos sua inaplicabilidade ao caso dos autos, bem como declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 4834/2015 e 4835/2015, pelos motivos elencados, e a consequente nulidade da cobrança de IPTU e taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de coleta de lixo, devendo igualmente ser declaradas nulas em razão da declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade de tais tributos e da legislação municipal que os instituiu, com a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi certificado ao ID. No 16909970, que a parte embargada, foi devidamente intimada mediante a carga dos autos em 31-10-2015, e nada manifestou. Sendo a parte embargante intimada para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito.

A parte embargante peticionou ao ID no 16909971, alegando que não possui outras provas a produzir, reputando por suficiente a prova documental acostada nos autos, razão pela qual requer seja o feito impulsionado rumo ao julgamento antecipado da lide.

O Magistrado de 1o grau determinou a intimação da parte embargante para apresentar os documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 14, I a III, do CTN.

A parte embargante peticionou ao D. no 16909974, alegando que o peticionante transferiu recentemente sua escrituração contábil para escritório de contabilidade sediada na cidade de Cuiabá-MT, a quem foram entregues os livros correspondentes, e, requereu a dilação do prazo. Ao ID. No 16909975 o embargante peticionou apresentando os documentos comprobatórios solicitados.

Os autos foram encaminhados novamente ao Município de Campo Verde que apresentou a impugnação aos embargos à execução fiscal no ID. no 16909985 e 16909986, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que sejam julgados totalmente improcedentes os presentes Embargos, com a consequente condenação do Embargante nas custas, despesas e honorários advocatícios que sejam fixados na base de 20% do valor da execução.

No Id. No 16909989 a parte embargante se manifestou acerca da intempestividade da impugnação aos embargos apresentada somente em 21-2-2018 pela embargada, cuja revelia foi reconhecida judicialmente por meio da r. decisão de fls. 15, razão pela qual a manifestação tardia do Embargado deve ser totalmente desconsiderada, até mesmo em razão de sua total inconsistência jurídica.

Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente os embargos à execução fiscal e reconheceu a inexigibilidade da cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e da taxa de limpeza pública, na forma estipulada pela Lei Complementar Municipal no 23/2010, eis que inconstitucionais por violar a Constituição do Estado de Mato Grosso (arts. 82 e 149, II) e a Constituição Federal (arts. 144 e 145, II). Via de consequência, declaro extinto o feito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Contra essa sentença se insurge o Apelante.

Pois bem.

No caso dos autos, o julgamento foi parcialmente procedente, sendo indeferido apenas o cancelamento da CDA em relação ao IPTU. Conforme o art. 150, VI, da CF, que assim prevê:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte
, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI -
instituir impostos sobre
:

[...]

c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações
, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

[...]

Teria o Magistrado, portanto, que reconhecer a imunidade tributária da parte embargante, tendo em vista ser Sindicato, sem fins lucrativos, conforme ficou demonstrado com os documentos acostados ao Id. No 16909975. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação tributária c/c nulidade de lançamento – Município de Bauru -
IPTU do exercício de 2018
–
Sindicato de trabalhadores
–
A imunidade tributária das entidades sindicais é uma garantia constitucional prevista no art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal - Atendimento ao § 4o do art. 150 da CF e art. 14 do CTN
– O ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da entidade cabe ao ente tributante – Precedentes do STF -
Imunidade tributária reconhecida - Sentença reformada
– Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1007752-60.2018.8.26.0071; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/7/2019; Data de Registro: 12/7/2019) [Destaquei]

Com relação aos honorários de sucumbência reciproca, conforme o art. 86 do CPC, os honorários e despesas do processo devem ser distribuídos entre eles de maneira proporcional, fato que não ocorreu nos autos, conforme trecho da r. sentença,
in verbis:

Consignou ainda, que em vista da sucumbência reciproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar a parte embargante ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando os 30% restantes a cargo do Município embargado. Contudo, isenta a fazenda municipal do recolhimento dos emolumentos judiciais, na forma do art. 724, caput, da CNGC/MT.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SINDICATOS COLONIA DE FÉRIAS E ASSEMELHADOS IPTU INCIDÊNCIA
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante a imunidade tributária, verifico que a matéria encontra-se sedimentada na jurisprudência do Pretório excelso, bem como deste Sodalício, no sentido de que as chamadas colônias de férias ou pousadas são imóveis não destinados a atividades essenciais dos sindicatos, razão pela qual não gozam da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c da Constituição Federal, para fins de cobrança do IPTU. 2.
Ocorreu no caso a sucumbência recíproca, visto que a inicial continha dois pedidos e apenas um deles foi julgado procedente, razão pela qual cada parte deve arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais, e os honorários advocatícios devem ser fixados no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação, calculado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o do CPC/2015, vedada a compensação nos termos do art. 85, §14o do CPC/2015.
3. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 100170045577, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 9/7/2018, Data da Publicação no Diário: 17/7/2018) [Destaquei]

Bem como, entendimento desta Relatora proferido em outros autos,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – FÉRIAS E 13o SALÁRIO PROPORCIONAL - DIREITO SOCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE LABORAVA EM LOCAL INSALUBRE – MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 467 E 477, § 8o, DA CLT E ANOTAÇÃO NA CTPS – BENEFÍCIOS ESTRITAMENTE CELETISTA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EQUITATIVAMENTE
– ARTIGO 20, § 4o, E ARTIGO 21 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se a contratação, sem concurso, ocorreu por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não faz jus o servidor ao recebimento do FGTS. Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX, do art. 37 da CF (contrato temporário) assiste o direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, porque constituem direitos sociais, assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa prevista no art. 467 da CLT e a anotação na CTPS, por se tratarem de verbas tipicamente celetista.
Existindo sucumbência recíproca, a verba sucumbencial será proporcionalmente distribuída entre as partes.

(N.U 0001973-06.2012.8.11.0028, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/3/2019, publicado no DJE 9/4/2019).

[Destaquei]

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso, conhecendo a cobrança indevida do IPTU, ante a imunidade tributária e dos honorários sucumbenciais recíprocos, devendo estes serem distribuídos de forma proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020